Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILEUZA DE ARAÚJO, em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se execução fiscal em desfavor da agravante e de NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA e SINVAL DIAS BORGES. Citada em 09/07/2011, EDILEUZA apresentou exceção de pré-executividade, quando sustentou sua ilegitimidade passiva por não ser sócia ou administradora da sociedade empresária. A defesa foi parcialmente acolhida em decisão proferida aos 03/11/2014. Porém reconheceu sua responsabilidade solidária pelos débitos gerados entre abril e 21 de outubro de 2003, bem como determinou a intimação do DISTRITO FEDERAL a atualizar o débito e observar a limitação do período em relação a EDILEUZA. Em 23 de setembro de 2015, o DISTRITO FEDERAL cumpriu a determinação e declinou que, diante da limitação da responsabilidade, EDILEUZA seria responsável por 39,05% da CDA 5.0120222426, cujo débito atualizado até aquela data seria de R$32.224,33. A partir de então, o processo permaneceu paralisado até 02/12/2020, data em que o juízo determinou a citação por edital dos demais coobrigados. Decorrido o prazo do edital e sem comparecimento dos demais executados, os autos foram à Curadoria Especial que apresentou defesa por negativa geral. A defesa foi rejeitada por decisão proferida em 16/07/2021 e, na mesma ocasião, o juízo determinou a penhora online de ativos financeiros de EDILEUZA e pela dívida atualizada de R$43.492,47. A diligência foi parcialmente executada, sobrevindo o bloqueio e penhora de R$458,46, que foram transferidos ao exequente. Em 23/02/2022, EDILEUZA apresentou nova exceção de pré-executividade e arguiu a prescrição intercorrente. Sustentou que foi citada em 09/07/2011 e desde então o DISTRITO FEDERAL teria permanecido inerte e sem promover diligências efetivas para prosseguimento do processo. Sobreveio a decisão agravada em que a exceção foi rejeitada e determinada nova diligência para penhora online de ativos dos devedores. A ordem de bloqueio por meio do Sisbajud foi parcialmente cumprida em relação à agravante, obtendo-se a constrição de R$6.600,00. Nas razões recursais, a agravante sustentou que haveria excesso de execução, por que a ordem de bloqueio junto ao Sisbajud foi expedida em relação ao débito total e não em relação à sua quota parte. Repristinou, ainda, a alegação de prescrição intercorrente. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a tese da prescrição intercorrente ou, alternativamente, decotar o excesso de execução. Preparo regular sob ID 47171800. Intimada a se manifestar quanto a eventual inovação recursal e quanto à alegação de excesso de execução, sustentou que se trata de questão posterior à decisão agravada e que não haveria óbice à apreciação em sede de recurso (ID 47842795). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de EDILEUZA DE ARAUJO, SINVAL DIAS BORGES, NOVO HORIZONTE DISTIBUIDOR ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. A corresponsável, EDILEUZA DE ARAUJO, opôs Exceção de Pré-Executividade no ID 116612877, na qual arguiu a prescrição intercorrente, sob a alegação de que a primeira ciência da inexistência de bens de propriedade da Excipiente ocorreu em 09/07/2011, sendo que o marco inicial da prescrição intercorrente se deu em 10/07/2012, se encerrando em 10/07/2017. Em sede de impugnação, o Distrito Federal rechaçou a ocorrência da prescrição, pugnando pela rejeição da Exceção de Pré-Executividade, com o consequente prosseguimento do feito (ID 118676551). É o relatório. DECIDO. Em detida análise dos autos, sobretudo, da documentação inserida no ID 43346059, verifico que a Execução Fiscal foi ajuizada na data de 05/05/2009 e que o despacho ordenando a citação dos devedores foi proferido em 06/05/2009 (pág. 1). A Excipiente foi citada em 09/07/2011 (pág. 18), se constituindo esta data marco interruptivo da prescrição. Na decisão proferida em 03/11/2014 (págs. 70/72), foi determinada a citação, por Edital, da pessoa jurídica e do corresponsável, SINVAL DIAS BORGES, contudo, a determinação judicial só foi cumprida na data de 06/01/2021 (ID 79267075). Neste sentido, não se pode reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto, a considerável demora na citação dos demais Executados se deu por culpa exclusiva dos mecanismos do Poder Judiciário. Cabível, portanto, no presente caso, a aplicação da Súmula no 106, do STJ. Ademais, o Edital de citação publicado na data de 21/01/2021 se constituiu marco interruptivo da prescrição. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada no ID 116612877. Considerando-se o lapso temporal transcorrido desde a última tentativa de bloqueio de ativos econômicos do(a)(s) Executado(a)(s) (10/08/2021 – ID 99945299), ACOLHO o requerimento fazendário de ID 18676551, último parágrafo, para DETERMINAR A RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA PENHORA dos valores pertencentes a EDILEUZA DE ARAUJO, CPF: 794.045.371-87; SINVAL DIAS BORGES, CPF: 342.920.201-91; e NOVO HORIZONTE DISTIBUIDOR ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 05.323.166/0001-62, até o limite de R$ 830.794,59 (oitocentos e trinta mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Excesso de execução Primeiramente, a alegação de excesso de execução não foi deduzida perante o juízo de origem e nem objeto da decisão agravada, razão pela qual eventual conhecimento esta instância revisora caracterizaria inegável supressão de instância e ofensa ao devido processo legal e ao princípio do juiz natural. Mas ainda que fosse superável o óbice ao conhecimento da alegação, não se verifica qualquer excesso. O valor do débito atribuído à agravante já foi definido desde o acolhimento de sua primeira exceção de pré-executividade, restando assentado que se refere a 39,05% da CDA CDA 5.0120222426, cujo valor atualizado até aquela data seria de R$32.224,33. A alegação de excesso se refere tão somente a erro material da serventia que, ao protocolar a ordem de bloqueio no Sisbajud, o fez pelo valor integral da dívida de R$844.090,10. Porém o bloqueio se limitou a R$6.600,00, valor inferior ao débito atribuído à agravante, de sorte que não se vislumbra qualquer prejuízo ou erro a ser corrigido. Prescrição intercorrente Consoante disposição legal do art. 40, da Lei 6.830/80: “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.” A interpretação do dispositivo legal e sob o rito dos recursos repetitivos, REsp 1.340.553/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição". Ou seja, a suspensão do processo somente ocorrerá quando não localizado o devedor ou frustradas as tentativas de penhora. Nenhuma das hipóteses ocorreu nos autos em relação à agravante, que foi citada pessoalmente em 09/07/2011 e em todas as tentativas de penhora de ativos financeiros obteve-se resultado positivo, ainda que parcial. Apesar da paralisação do processo por longo período, especialmente após o julgamento da primeira exceção de pré-executividade e a primeira tentativa de penhora, a inatividade não é imputável à Fazenda Pública, mas tão somente à morosidade do sistema judiciário, conforme tramitação do feito já relatada anteriormente. Por fim, o entendimento jurisprudencial cristalizado no enunciado 106, súmula do Superior Tribunal de Justiça, a demora na tramitação do processo atribuível a mecanismos da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Ademais, todas as intimações da Fazenda Pública devem ser pessoais e sempre que elas ocorreram houve promoção da Fazenda, revelando seu interesse a localização de bens e nos atos expropriatórios. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INFEDIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator